Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. DOLO GENÉRICO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. FRAUDE. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. LEI 8.137/90. AUSÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.

1. Para a configuração dos delitos previstos nos artigos 1o e 2o, da Lei no 8.137/90, é imprescindível a caracterização da fraude, elementar do tipo penal. Por outro lado, não se configura crime contra a ordem tributária a declaração devida dos fatos que constituem o crédito tributário, eis que informam a administração fazendária da obrigação tributária e, por consequência, garantem meios para o Fisco constituir e cobrar o crédito, através do lançamento do valor respectivo e de eventual ajuizamento de execução fiscal. 1.1. Diferentemente, a fraude retira do Fisco elementos que lhe permitiriam corrigir erros e cobrar diferenças, encobrindo definitivamente a própria supressão, salvo se descoberta a conduta fraudulenta.

2. Deve ser mantida a absolvição se as provas dos autos demonstram que os tributos foram declarados corretamente e sem omissão, havendo inclusive o parcelamento dos débitos devidos junto a Autoridade Fazendária do Distrito Federal, deixando, em seguida, de serem adimplidos no transcurso de processo regular. 2.1. O mero inadimplemento não constitui fraude e, consequentemente, não se enquadra na tipificação penal dos artigos 1o e 2o, da Lei no 8.137/90. Em outras palavras, o não recolhimento no prazo de exação não repercute na esfera penal, mas apenas nas administrativa e cível.

3. Recurso conhecido e desprovido.